Tribunal: TJMT
Processo: 0002572-30.2019.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002572-30.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE - CPF: 042.164.007-36 (APELADO), OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - CPF: 110.328.977-24 (ADVOGADO), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA – DIVERGÊNCIA EM VOLUME DECLARADO NO DOF E VOLUME CONSTATADO – INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IBAMA Nº 21/2014 - DIFERENÇA MENOR QUE 10% - VALIDADE DO DOF - IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A divergência de menos de 10% sobre o volume transportado de madeira não invalida o Documento de Origem Florestal – DOF, nos termos do art. 53, parágrafo único, da Instrução Normativa do IBAMA Nº 21/2014.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Rodrigo Roberto Curvo

nos autos da Ação Anulatória nº
0002572-30.2019.8.11.0082
movida por
MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 0708D, lavrado em 15.8.2017.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “Levando em conta a divergência volumétrica reconhecida na própria sentença atacada, o disposto no art. 47, §1º do Decreto Federal n. 6.514/2008 é claro ao demonstrar a legalidade da autuação da Apelada, visto que o transporte de madeira desacompanhada de licença válida constitui infração administrativa”.

Afirma que “a mera divergência de volumetria constatada durante a fiscalização permite ao agente estatal lavrar o auto de infração, caracterizando a infração administrativa ambiental capitulada no citado §1º do art 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, não podendo, portanto, o DOF em questão ser considerado válido neste caso”.

Aduz que “resta comprovado que a agravada estava realizando o transporte ilegal de madeiras, considerando que a legislação estadual, só permite a variação de 10%quando é feita em pátio, e não no transporte de madeiras, como ocorreu com a agravada”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões no id. 123858277.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 175077681 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Rodrigo Roberto Curvo

nos autos da Ação Anulatória nº
0002572-30.2019.8.11.0082
movida por
MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 0708D, lavrado em 15.8.2017.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE
ajuizou a presente Ação Anulatória movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade do o Auto de Infração n. 0708D.

O juízo
a quo,
em 21/11/2021, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

Verifica-se dos documentos que instruem os autos que a parte requerente foi autuada em 15.8.2017 por transportar 46,150m3 de madeira serrada, em desacordo com a licença obtida, conforme Laudo Técnico de Identificação n. 131/2015 de 28.10.2015, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 0708D.

No caso, verifica-se que a medida de apreensão foi regularmente empreendida pela Polícia Rodoviária Federal, uma vez que foi constatada, naquele momento, a divergência na volumetria do produto florestal efetivamente transportado em relação ao descrito no Documento de Origem Florestal – DOF n. 14873902 (Id. 37269619, pág. 50).

Considerando se tratar de transporte interestadual de produtos florestais, oriundos de outros Estados, em que a licença válida para acompanhar a carga é o Documento de Origem Florestal (DOF), deve ser verificado o estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, que classifica como inválido o DOF quando divergir da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, cuja diferença, para mais ou para menos, consiste em infração sujeita às sanções previstas na Lei Federal n. 9.605/1998 e no Decreto Federal n. 6.514/08.

Nesses termos, disciplina a Instrução Normativa n. 21/2014:

“Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;

[...]

Parágrafo único. A divergência entre quaisquer informações do DOF e do documento fiscal, e destes com a

carga

transportada,

também

sujeita

os

infratores

às

sanções

previstas

na

Lei

nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

[...].

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto nº 6.514, de 2008, e demais disposições legais”. [sem destaques no original]

Com efeito, a divergência volumétrica existente entre o DOF n. 14873902 (Id. 37269619, pág. 50) e o Laudo Técnico de Identificação n. 131/2015 (Id. 37269619, pág. 19) é de 3,252m3, correspondendo a aproximadamente 7,58% a mais do volume indicado no DOF.

Desse modo, verifica-se que a divergência volumétrica constatada pelo agente autuante não invalida o DOF que acobertava o transporte do produto florestal informado na inicial, situação que evidencia a ilegalidade na lavratura do Auto de Infração n. 0708D de 15.8.2017, o qual deve ser anulado nos termos pretendidos pela parte requerente.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

E
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Com efeito, parte Apelada foi autuada no Auto de Infração n. 0708D em razão de transportar 46,150m3 de madeira serrada, em desacordo com a licença obtida, conforme Laudo Técnico de Identificação n. 131/2015 de 28.10.2015.

A parte apelada sustenta que o transporte do produto florestal declarado no Documento de Origem Florestal – DOF n. 14873902 se encontrava regular.

No caso, verifica-se do Documento de Origem Florestal - DOF

n. 14873902 que a parte apelada declarou possuir 42.898 m3 de madeira serrada – id. 123858253, pág. 50 -, no entanto, após apuração pelo Indea-MT o transporte possuía o volume de 46,150 m3, conforme Laudo Técnico de Identificação nº 131/2015 – id.

123858253, pág. 19.

Logo, realmente a carga transportada estava em desacordo com o DOF, possuindo uma volumetria de 3,252 m3.

O artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e assevera que “
incorre nas penas do dispositivo legal quem
transporta
madeira
sem licença válida para todo
o tempo da viagem ou
do armazenamento
, outorgada pela autoridade competente
”
.

Por sua vez, o art. 36, em seus §§ 1º e 4º, do Código Florestal, estabelece que:

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.

§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

(...)

§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.

Aliado a isso, a Instrução Normativa do IBAMA nº 21/2014, que regulamenta os procedimentos relativos ao controle de transporte dos produtos ou subprodutos florestais em todo território nacional, reconhece que o DOF não será considerado invalido se a divergência de volume seja inferior a 10%,
in verbis
:

Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;

(...)

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto nº 6.514, de 2008, e demais disposições legais.

Parágrafo único. Havendo divergência menor que 10% (dez por cento), o destinatário deverá solicitar ao órgão ambiental competente o devido ajuste administrativo conforme o volume verificado.

Partindo dessas premissas, embora o transporte de madeira acima do declarado seja reconhecido irregular, o legislador excetuou os casos em que a divergência seja menor que 10% do declarado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE DE MADEIRA –SUPOSTA IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL –ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE FLORESTAL DESCRITA NA NOTA COM A MADEIRA EFETIVAMENTE TRANSPORTADA - CARGA APREENDIDA – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21/2014 DO IBAMA –DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA INFERIOR A 10% DO VOLUME TOTAL DA CARGA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE VOLUMETRIA OU ESPÉCIE – OCORRÊNCIA QUE NÃO INVALIDA O DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) – LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DA CARGA DE MADEIRA APREENDIDA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10011245220228110000 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 09/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2022)

N
o caso, a divergência volumétrica existente entre o DOF o Laudo Técnico de Identificação é de 3,252m3, isto é, apenas 7,58% a mais do volume indicado no DOF, o que se enquadra na exceção prevista.

Portanto, diante da ausência de irregularidade do transporte, a nulidade do Auto de Infração n. 0708D é medida que se impõe e, por conseguinte, a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

E nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023